Tribunal: TJBA
Processo: 8087660-72.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8087660-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POLICIAL MILITAR (1º SARGENTO) QUE PASSA PARA A INATIVIDADE COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE).
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A pretensão deduzida na espécie é relacionada a
obrigação
de trato sucessivo,
que se
renov
a
mês a mê
s

com o reincidente não pagamento do benefício vindicado
, de sorte que não se aplica a prescrição do fundo de direito, mas tão somente aquela relativa às parcelas antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos dos artigos 1º e 3° do Decreto 29.910/32, e conforme a Súmula 85 do STJ, isso se a sentença for reformada e o pedido julgado procedente. N
o tema repetitivo nº 1.017
o STJ firmou
a tese de que o simples ato de aposentação não pode ser compreendido como um indeferimento ao
reconhecimento
ou
ao cômputo de verbas não concedidas
ao servidor enquanto este esteve na atividade para fins de afastamento da tese consagrada na súmula 85
do STJ.
Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada.

2. O direito dos 1º
s
Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia que passam à inatividade com reconhecimento do direito de que trata o art. 92, III da Lei Estadual nº 7.7790/01 à percepção da GCET em percentual de 125% — que corresponde ao posto hierarquicamente superior, que é o de 1º Tenente — é condicionado à previa aquisição do direito à incorporação dessa gratificação e, nesse contexto, à percepção da vantagem em percentual inferior. Precedentes do Tribunal.

3. Na espécie
o autor jamais teve reconhecido o direito
à incorporação da GCET,
que como visto reclama o cumprimento de critérios
descritos no art. 110-D da Lei nº 7.990/01.
Essa conclusão se dá a partir da análise do ato que materializou a passagem para a inatividade, que reconheceu ao autor o direito de percepção de proventos calculados com base no posto hierarquicamente superior
sem qualquer menção à
incorporação da
CET
enquanto verba que compõe os proventos
.
O autor, aliás,
não
demonstrou que em algum momento recebeu a referida gratificação e
nem
sequer apresenta controvérsia sobre isso, uma vez que
pretende receber a
CET no percentual de 125% tão somente em decorrência da passagem para a inatividade c
om lastro na afirmação de que se trata de verba recebida indistintamente pelos integrantes do posto superior ao que era por ele ocupado
, como se isso bastasse para assegurar o recebimento d
a
gratificação
com este
percentual,
o que não é o caso
.

4. Sentença reformada em reexame necessário para julgar improcedente o pedido.